Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-57.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-57.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ANA MARCIA JACOBINA MORAES

Advogado(s)
:
THAISE PEREIRA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA PELA EMBARGANTE. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Trata-se de recurso Embargos de Declaração interposto sob a alegação de omissão no Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ora Embargante, mantendo a condenação por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de energia elétrica. A Embargante sustenta que o Colegiado deixou de apreciar a tese de culpa exclusiva da vítima, fundada em suposta omissão da consumidora quanto ao caráter comercial do imóvel e à real carga instalada, o que, em seu entender, afastaria a responsabilidade da concessionária nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A análise do Acórdão embargado revela que todas as questões essenciais à solução da controvérsia foram devidamente abordadas e fundamentadas, notadamente a responsabilidade civil objetiva da concessionária, a aplicação da teoria do risco do empreendimento e a distribuição do ônus probatório. O julgado foi explícito ao consignar que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, rebatendo, ainda que implicitamente, a tese de culpa exclusiva da vítima ao considerar que as alegações da parte ré eram genéricas e desacompanhadas de prova técnica ou laudo capaz de afastar o nexo causal.

3. Os Embargos de Declaração constituem-se em recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto fático-probatório, pretensão que se vislumbra na presente insurgência recursal. A mera discordância com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza a interposição de aclaratórios.

4. Quanto ao pleito de prequestionamento, os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, considerando-o satisfeito quando a matéria objeto do recurso excepcional foi devidamente debatida e decidida na instância recorrida, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais. No caso vertente, as questões pertinentes à responsabilidade civil e suas excludentes foram amplamente discutidas, restando o requisito devidamente cumprido.

Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração, processo nº Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora